Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-68.2017.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000333-68.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IDELFONSO OLIVEIRA GOMES - CPF: 581.579.991-20 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDO RAMOS - CPF: 138.744.008-08 (APELADO), GUILHERME BONIFACIO HERNANDES - CPF: 327.211.648-64 (ADVOGADO), MIRIELE PATRICIA FIORAVANTE - CPF: 418.382.668-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por caminhoneiro autônomo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, rejeitando a pretensão de lucros cessantes no valor de R$ 8.000,00 mensais durante o período em que o veículo permaneceu inoperante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados aos autos, consistentes em recibos e contratos de frete referentes ao mês anterior ao acidente, são suficientes para comprovar lucros cessantes durante o período de paralisação do caminhão, e justificar a condenação do réu ao pagamento da verba pleiteada.

III. Razões de decidir

3. Os lucros cessantes exigem demonstração concreta e segura da perda de receita, nos termos do art. 402 do CC.

4. A documentação apresentada pelo autor revela apenas receitas pontuais e valores variáveis de frete, sem comprovação da regularidade ou constância dos ganhos mensais, tampouco respaldo em declarações fiscais ou bancárias.

5. Diante da insuficiência probatória, não é possível aferir com segurança a renda média mensal alegada de R$ 8.000,00, sendo incabível a fixação de indenização por lucros cessantes com base em mera presunção.

6. A sentença recorrida reconheceu corretamente a responsabilidade civil do réu e fixou a indenização pelos danos materiais devidamente comprovados, rejeitando o pedido de lucros cessantes por ausência de provas robustas.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta e idônea da renda efetivamente não auferida, não sendo suficiente a apresentação de documentos esparsos e valores isolados. 2. A inexistência de prova robusta da renda média inviabiliza a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 944; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.645.618/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.5.2025; TJMT, Ap. Cív. no 0017827-74.2015.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDELFONSO OLIVEIRA GOMES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, que nos autos da ação ordinária (Proc. no 0000333-68.2017.8.11.0035), ajuizada pelo apelante contra ANTÔNIO RICARDO RAMOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 71.443,41 a título de danos materiais, rejeitando o pedido de lucros cessantes (cf. Id. no 184504432).

No recurso, a Apelante alega que tem direito ao recebimento de lucros cessantes no valor de R$ 8.000,00 mensais pelo período de 30/9/2016 a 8/12/2016, correspondente ao tempo em que seu veículo permaneceu parado para conserto.

Sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam sua renda mensal através de contratos e recibos de frete realizados antes do acidente, sendo possível calcular a média dos lucros cessantes.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e condenado o apelado ao pagamento de lucros cessantes.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, sustentando a ausência de prova robusta da renda alegada e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDELFONSO OLIVEIRA GOMES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, que nos autos da ação ordinária, ajuizada pelo apelante contra ANTÔNIO RICARDO RAMOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 71.443,41 a título de danos materiais, rejeitando o pedido de lucros cessantes (cf. Id. no 184504432).

Extrai-se da inicial que IDELFONSO OLIVEIRA GOMES ajuizou a presente demanda em desfavor de ANTÔNIO RICARDO RAMOS, requerendo indenização por danos materiais no valor de R$ 71.443,41 e lucros cessantes de R$ 8.000,00 mensais pelo período de três meses, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30 de setembro de 2016.

Alega que o requerido, na condução de veículo Ford/Cargo, perdeu o controle e colidiu violentamente com seu veículo Scania acoplado a reboques, causando-lhe prejuízos materiais e impossibilitando-o de trabalhar durante o período de conserto dos veículos, que permaneceram parados de 30/9/2016 a 8/12/2016.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação arguindo preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, pleiteando a total improcedência dos pedidos iniciais, ou subsidiariamente, o reconhecimento jurídico parcial apenas quanto aos danos materiais comprovados.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“Constata-se que o instituto em comento versa questão atinente à responsabilidade civil por acidente de trânsito à qual se aplica a disciplina do Código Civil – CC, cujo cerne da demanda é a configuração de existência de responsabilidade civil por parte dos requeridos, pelos danos sofridos pelo autor em decorrência do acidente de trânsito narrado na peça vestibular.

Com efeito, destaco que cabe ao agente que tenha causado eventual dano a outrem a obrigação de repará-lo, nos termos do art. 927 do CC. Outrossim, o dano causado por ato ilícito enseja a obrigação de indenizar medida pela sua extensão, conforme disciplina o art. 944 do CC.

Nesse aspecto, da análise dos fatos narrados na inicial e das provas acostadas aos autos, concluo que a ocorrência do sinistro é fato incontroversa, porquanto além dos documentos e fotos juntados com a inicial, não houve, em momento algum do trâmite processual, negativa quanto à existência do acidente.

Corroborando a isto, o requerente, em sede de audiência de instrução, narrou como se deram os fatos, em colheita de depoimento pessoal (ID 117369651):

(01:14)
“Juíza:
O senhor pode contar pra mim como aconteceu esse acidente?
Idelfonso:
Eu ia destino a São Simão com carga de soja, aí antes de chegar em Aparecida do Rio Doce, ali, estava vindo um senhor de encontro comigo, aí estava uns 900m antes de chegar em Aparecida do Rio Doce, aí ele vinha de encontro comigo de lá pra cá, eu ia na minha mão e ele vinha, mas ele já vinha comendo faixa e ele veio, e minha esposa estava junto comigo, ela pegou e falou, ‘olha aquela rapaz tá comendo faixa’, aí eu dei uma segurada no meu caminhão, sorte nós tudo de cinto. Aí eu peguei e joguei o caminhão pro acostamento. Aí ele veio de encontro comigo e bateu em mim. Aí eu tive que tombar o caminhão.
Juíza:
Bateu de frente?
Idelfonso:
Não, chegou a bater só do meu lado, saiu batendo aqui e acabou com a carreta tudo do lado do motorista.
Juíza:
A caminhão era do senhor?
Idelfonso:
Sim, era próprio.” (g.n.)

Se não o bastante isso, o próprio requerido confessa a culpa do ocorrido, na medida em que, na audiência de instrução, confessou que perdeu o controle do volante e invadiu a pista contrária, indo de encontro ao requerente. Vejamos:

(02:34) “
Juíza:
Sr. Antônio, o Sr. Pode falar para mim como que aconteceu esse acidente?
Antônio:

Então, eu ia subindo ali Aparecida do Rio Doce para Jataí e, uns 6km acima de Aparecida do Rio Doce eu passei mal e, devo ter ido para cima dele, fui em cima dele. Não me lembro mais de nada, me lembro do vulto só, da carreta dele, e acordando no acostamento
.” (g.n.)

Assim, as provas colacionadas aos autos até o momento demonstram que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do réu ANTÔNIO RICARDO RAMOS, que com sua conduta de falta de atenção acabou por ocasionar o sinistro, abalroando o veículo da parte autora.

O acidente teria ocorrido em 30 de setembro de 2016, por volta das 10h30min, na BR 364, KM 119, ocasião em que o requerido teria invadido a pista em que trafegava o requerente, o qual, mesmo tentando desvencilhar-se, teria sido atingido pelo veículo conduzido pelo requerido.

Consequentemente, a requerente sofreu danos de ordem material, consoante evidenciam os comprovantes e orçamentos acostados aos IDs 72963963 - Pág. 34/39, 72963963 - Pág. 43/89, dispêndios comprovados, consubstanciando, assim, na
inequívoca existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e os prejuízos que acometeram a parte autora.

Quanto aos documentos de ID 72963963 - Pág. 40/41, não vislumbro nexo com o acidente, na medida em que datados muito anteriormente ao ocorrido, de modo que devem ser desconsiderados, para fins de cálculos de valores, vez que, conforme a narrativa exordial, vê-se que a parte se utilizou apenas para reforçar o argumento de que teria trocado os pneus antes do ocorrido, de modo que estariam pouco usados.

Corroboram com isso, ainda, as fotos trazidas pela requerente na exordial, havendo foto do momento logo após ao acidente e outros, demonstrando as complicações decorrentes do fato.

Acerca do tema, pode-se dizer que o prejuízo patrimonial causado à parte lesada se subdivide em danos emergentes e lucros cessantes, sendo aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude da violação, enquanto estes envolvem tudo aquilo que se deixou de lucrar no contexto.

Nesse ponto, entendo que o pedido dispensa maiores elucidações para acolhimento, na medida em que restou configurado o efetivo
dano material,
ensejador da condenação por meio da juntada da documentação aos IDs 72963963 - Pág. 34/39, 72963963 - Pág. 43/89, perfazendo o equivalente a
R$45.976,69 (quarenta e cinco mil e novecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), quanto à Scania
, e
R$25.466,72 (vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), quanto aos reboques KAH-6575 e KAH-6665
.

Sendo assim, restam configurados os danos materiais, vez que devidamente provados os prejuízos materiais sofridos pela requerente, apenas para o conserto do veículo e reboques.

No mesmo sentido, não foi o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes.

EXPLICO.

Conforme informado em sede de audiência de instrução e julgamento, a renda média mensal do requerente, à época do acidente, era de R$8.000,00 (oito mil reais), porém as alegações carecem de comprovação robusta.

Isso porque, este Juízo não pode considerar os argumentos da requerente apenas no mundo hipotético, estando vinculado ao que é provado, não ao que é apenas falado. Nesse sentido, a documentação acostada ao ID 72963963 - Pág. 90/98 não é suficiente ao Juízo de certeza deste magistrado.

(...)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial para:

a) CONDENAR
o requerido ao pagamento de
R$71.443,41 (setenta e um mil e quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos)
, a título de
DANOS MATERIAIS,
monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros moratórios também contados do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

b)
Com supedâneo no princípio da causalidade, ante a sucumbência reciproca,
CONDENAR
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais, no equivalente a 10% sobre o valor da condenação,
na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida e 30% (trinta por cento) para a requerente
, conforme o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Apresentado recurso,
INTIME-SE
a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após,
REMETA-SE
ao TJMT, com as homenagens de estilo.

Após o
TRÂNSITO EM JULGADO
,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e cautelas de estilo.”

Inconformado com o desfecho dado à lide, especificamente quanto à rejeição dos lucros cessantes, IDELFONSO OLIVEIRA GOMES interpôs o presente Apelo, sustentando que os documentos juntados aos autos comprovam sua renda mensal através de contratos e recibos de frete, sendo possível calcular a média dos lucros cessantes com base nos valores auferidos no mês anterior ao acidente.

Cinge-se a controvérsia em definir se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para demonstrar os lucros cessantes no valor de R$ 8.000,00 mensais pelo período de paralização do veículo para conserto, bem como se é possível estabelecer tal quantum com base em contratos de frete realizados apenas no mês de setembro de 2016.

Quanto ao ponto de insurgência recursal, observo inicialmente que o instituto dos lucros cessantes encontra disciplina no artigo 402 do Código Civil, segundo o qual "
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
".

Dessa forma, a caracterização dos lucros cessantes exige a demonstração objetiva e concreta do prejuízo sofrido, não se admitindo indenização baseada em cálculos meramente hipotéticos ou presumidos.

Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, conforme se depreende do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a inadmissibilidade de lucros presumidos ou hipotéticos.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. CÁLCULO. SÚMULA No 7/STJ (...)

4. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

5. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto ao cálculo dos lucros cessantes demandaria o reexame de matéria fático-probatória.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.645.618/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)”

Tal orientação encontra respaldo no próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como demonstrado na decisão citada na sentença recorrida, que expressamente consignou: "
os lucros cessantes, nos termos do que dispõe o artigo 402 do Código Civil, consistem naquilo que a parte deixou de ganhar/lucrar. E para que faça jus à indenização, é necessária comprovação efetiva da renda que deixou de receber
." (N.U 0017827-74.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Analisando detidamente o acervo probatório trazido aos autos, verifico que o apelante fundamenta sua pretensão indenizatória em contratos e recibos de frete realizados exclusivamente no mês de setembro de 2016, período imediatamente anterior ao acidente. (cf. Id. no 279032868 – Pág. 90-98)

Embora tais documentos efetivamente demonstrem a atividade profissional do autor como caminhoneiro autônomo, eles se mostram insuficientes para estabelecer um padrão consistente e confiável de rendimento mensal que justifique a condenação por lucros cessantes no valor pleiteado.

Com efeito, a documentação apresentada revela valores variáveis de frete, oscilando entre R$ 1.404,15 e R$ 3.461,40, realizados em datas distintas do mês de setembro, sem que haja demonstração de regularidade ou periodicidade que permita inferir com segurança a renda média mensal alegada de R$ 8.000,00.

Ademais, tratando-se de atividade autônoma de transporte rodoviário, é notória a variabilidade dos rendimentos, que dependem de múltiplos fatores como disponibilidade de carga, rotas, sazonalidade e condições de mercado, circunstâncias que tornam ainda mais exigente o ônus probatório para demonstração dos lucros cessantes.

Importante destacar que o apelante não trouxe aos autos elementos probatórios complementares que pudessem corroborar a alegação de rendimento mensal fixo, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários, contratos de prestação de serviços com periodicidade definida ou qualquer outro documento que demonstrasse a regularidade dos ganhos alegados.

A ausência de tais elementos probatórios fragiliza sobremaneira a pretensão recursal, especialmente considerando que o período pleiteado para indenização abrange mais de dois meses, exigindo, portanto, demonstração ainda mais robusta da capacidade de geração de renda no patamar alegado.

Nessa linha de raciocínio, o depoimento pessoal prestado pelo próprio apelante, embora confirme a alegação de renda de R$ 8.000,00 mensais, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, embasar a condenação por lucros cessantes, mormente quando não corroborado por documentação objetiva que demonstre a veracidade e a regularidade de tal rendimento.

O princípio da necessidade de prova robusta para configuração dos lucros cessantes impõe que a mera alegação da parte interessada seja respaldada por elementos probatórios concretos e convincentes.

Ademais, ainda que se considerasse válido o método de cálculo proposto pelo apelante, baseado na média dos fretes realizados em setembro de 2016, tal procedimento resultaria em valores aquém do pleiteado, uma vez que a soma dos contratos apresentados, mesmo considerando o mais expressivo de R$ 3.461,40, não sustenta a alegação de rendimento líquido mensal de R$ 8.000,00, especialmente quando considerados os custos operacionais inerentes à atividade de transporte rodoviário, tais como combustível, manutenção, seguros e demais despesas.

Por outro lado, reconheço que o apelado, conforme demonstrado inequivocamente nos autos, foi o único responsável pelo acidente de trânsito, conforme seu próprio depoimento pessoal, no qual confessou ter perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária.

Tal circunstância, contudo, embora estabeleça o dever de indenizar pelos danos efetivamente comprovados, não autoriza a presunção de prejuízos não demonstrados ou a fixação de indenização com base em elementos meramente hipotéticos.

Ressalto ainda que a jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos envolvendo caminhoneiros autônomos, tem exigido prova mais substancial dos lucros cessantes, conforme se observa nos julgados citados pelo próprio apelante, que, paradoxalmente, demonstram a necessidade de comprovação efetiva dos prejuízos alegados. Mesmo nas decisões favoráveis à concessão de lucros cessantes, verifica-se a existência de documentação mais robusta e abrangente, que permitiu aos julgadores estabelecer com maior segurança o quantum indenizatório.

Nesse sentido, a decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita sintonia com os princípios que regem a matéria, tendo o magistrado singular analisado criteriosamente o conjunto probatório e concluído pela insuficiência dos elementos apresentados para demonstração dos lucros cessantes alegados.

A fundamentação apresentada na sentença recorrida revela-se técnica e juridicamente adequada, não merecendo reforma por este Tribunal.

Por fim, cumpre observar que a rejeição do pedido de lucros cessantes não implica negativa de tutela jurisdicional efetiva, mas sim aplicação rigorosa do princípio da necessidade de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A exigência de demonstração objetiva dos prejuízos constitui garantia de segurança jurídica e evita a concessão de indenizações desprovidas de lastro probatório adequado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais e rejeitando o pleito de lucros cessantes por ausência de prova robusta.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois diante da previsão expressa do artigo 85, parágrafo 11, do Código Processual Civil, deve prevalecer a tese de que é indevida a majoração dos honorários recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, ainda que tal recurso seja desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025